Tribunal: TJES
Processo: 0020335-09.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional); Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020335-09.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO

APELADO: SONIA SILVA SANTOS e outros (4)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO. IMÓVEL SEM CARÁTER DE BEM PÚBLICO. ART. 1.240 CC. PRESENÇA DOS REQUISITOS. INTERVERSÃO DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como se verifica do enunciado da Súmula 481 do STJ, “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica
com ou
sem fins lucrativos

que demonstrar

sua

impossibilidade

de

arcar

com

os

encargos

processuais
”, o que não fora observado pelo recorrente, que sequer colacionou o balancete analítico indicado nas razões recursais.

2. A interrupção do prazo prescricional pela decretação da liquidação judicial nos termos do art. 18, alínea e, da Lei 6.024/74, somente ocorre referente às obrigações da instituição financeira, não se aplicando, ao caso dos autos. Além disso, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
A suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito. No caso, a ação de usucapião apresenta indiscutível eficácia declaratória, uma vez que - reconhecida a prescrição aquisitiva - os efeitos da sentença retroagem desde aquela época, não prevalecendo contra o possuidor eventuais ônus constituídos a partir de então pelo anterior proprietário.
”. (STJ, Decisão Monocrática, REsp nº 1985667/ES, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data da Publicação 01/04/2022)

3.
O recorrente não logrou comprovar qualquer tentativa de recuperação da posse até o ano de 2014, quando enviou uma notificação à recorrida informado-a acerca da autorização obtida para a venda direta do imóvel e questionando-a quanto à existência de interesse na aquisição, bem como indicando a realização de leilão em caso de ausência de interesse de compra. Mesmo após a adjudicação do bem pela instituição financeira recorrente, no ano 1997, ela nada fez para retirar a recorrida do bem, situação que além de não constituir óbice à declaração de usucapião, torna ainda mais evidente o exercício da posse mansa e pacífica pela apelada.

4. Tendo em vista que a recorrida exerceu, com ânimo de dona, a posse mansa e pacífica do imóvel desde o ano de 1994, estabelecendo nele sua moradia habitual, restaram preenchidos os requisitos previstos no art. 1.240 do CC.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 26 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº
0020335-09.2014.8.08.0048

Apelante: Banco Econômico S/A – em liquidação extrajudicial

Apelada: Sônia Silva Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco Econômico S/A – em liquidação extrajudicial contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra nos autos da ação
de usucapião ajuizada por
Sônia Silva Santos
, que julgou procedente a pretensão autoral, declarando o domínio útil da autora sobre a área descrita na inicial.

Em suas razões recursais o apelante aduz, em síntese, que (a) diante de seu irreversível estado de insolvência, se faz necessária a concessão do benefício da gratuidade de justiça; (b) não se afigura possível a prescrição aquisitiva dos imóveis que compõem o acervo da instituição financeira sob regime de liquidação extrajudicial, decretado em 09 de agosto de 1996, ante a ausência de curso de prazo prescricional, nos termos do art. 18, da Lei nº 6.024/74; (c) adjudicou o bem em setembro de 1997 nos autos de execução hipotecária em razão da inadimplência dos ex mutuário, estando a adjudicação averbada na matrícula do bem; (d) a apelada está na posse precária do bem, já que a matrícula do imóvel esclarece sua adjudicação ao apelante, estando ausente o
animus domini
; (e) a posse precária e injusta não se convalesce em posse justa; (f) os imóveis adquiridos com recursos do Sistema Financeiro de Habitação têm caráter de bem público, insuscetível, portanto, de usucapião; (g) o interesse coletivo de todos aqueles que dependem do retorno dos recursos investidos no SFH precisa ser tutelado.

Contrarrazões ofertadas pela apelada, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 05 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A sentença não merece reforma.

De plano, destaco que não merece acolhida a pretensão do apelante de reforma da sentença quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

Como se verifica do enunciado da Súmula 481 do STJ, “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica
com ou
sem fins lucrativos

que
demonstrar

sua

impossibilidade

de

arcar

com

os

encargos

processuais
”, o que não fora observado pelo recorrente, que sequer colacionou o balancete analítico indicado nas razões recursais.

Soma-se a isso o fato de o recorrente haver atendido à determinação de recolhimento do preparo recursal em várias demandas em tramitação neste e. TJES, como é o caso das Apelações Cíveis nºs 0021611-41.2015.8.08.0048 e 0001588-40.2016.8.08.0048.

Quanto ao mérito,
a interrupção do prazo prescricional pela decretação da liquidação judicial nos termos do art. 18, alínea e, da Lei 6.024/74, somente ocorre referente às obrigações da instituição financeira, não se aplicando ao caso dos autos.

Além disso, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
A suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito. No caso, a ação de usucapião apresenta indiscutível eficácia declaratória, uma vez que - reconhecida a prescrição aquisitiva - os efeitos da sentença retroagem desde aquela época, não prevalecendo contra o possuidor eventuais ônus constituídos a partir de então pelo anterior proprietário.
”. (STJ, Decisão Monocrática, REsp nº 1985667/ES, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data da Publicação 01/04/2022)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. 1. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 2. VIOLAÇÃO AO ART. 17 DO CPC/2015. INTERESSE DE AGIR. REEXAME DE CONTRATO E DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. SUSPENSÃO DA AÇÃO E DA FLUÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1(...) 3. O acórdão estadual está em sintonia com o entendimento deste Tribunal "de que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial e o veto à propositura de novas demandas após o decreto de liquidação não alcançam as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito" (AgInt no AREsp n. 902.085/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/2/2017, DJe 6/3/2017). Incidência da Súmula n. 83/STJ.

4. Agravo improvido. (AgInt no AREsp n. 1.526.212/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 12/6/2020.)

Portanto,
as ações de usucapião, com evidente natureza declaratória, não encontram óbice nas estipulações do art.18, da Lei 6.024/74.

Tampouco merecem prosperar as alegações do recorrente relativas à precariedade da posse da apelada e à falta de
animus domini
.

Restou devidamente comprovado nos autos que ao tempo do ajuizamento da ação a recorrida residia no imóvel há mais de 20 (vinte) anos, exercendo posse ininterrupta e com ânimo de dona desde 1994, como se extrai especialmente do recibo de compra e venda datado de 20 de junho de 1994.

Mesmo após a adjudicação do bem pela instituição financeira recorrente, no ano 1997, ela nada fez para retirar a recorrida do bem, situação que além de não constituir óbice à declaração de usucapião, torna ainda mais evidente o exercício da posse mansa e pacífica pela apelada.

O recorrente não logrou comprovar qualquer tentativa de recuperação da posse até o ano de 2014, quando enviou uma notificação à recorrida informado-a acerca da autorização obtida para a venda direta do imóvel e questionando-a quanto à existência de interesse na aquisição, bem como indicando a realização de leilão em caso de ausência de interesse de compra.

Ressalte-se que essa notificação enviada em 2014 pelos recorridos à recorrente manifestando interesse na negociação do imóvel não descaracteriza o
animus domini
, pois, como se extrai do voto condutor proferido em julgamento de caso idêntico ao que ora se aprecia, “[a notificação]
Ao contrário, o reforça (
o
animus domini), posto que, conforme lecionam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, “o possuidor que conta com o animus domini sabe que a coisa não lhe pertence, porém atua com o desejo de se converter em proprietário”
.
Ademais, imperioso salientar que o art.1203 do Código Civil estabelece uma presunção apenas relativa da manutenção do caráter com que foi adquirida a posse, sendo possível prova em contrário. Assim, ainda que inicialmente precária, a posse dos apelados pode transmutar-se, como no caso sob exame, ante a completa e duradoura inércia do banco proprietário, em tudo complacente com a situação de fato do imóvel. Opera-se, assim, a dita interversão da posse, que passa a obter caráter ad usucapionem, em perfeita consonância, frise-se, com a ideia de função social da propriedade, tão cara à Constituição Federal e prevista em seu art.5º, inciso XXIII.”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048150041993, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 25/11/2021)

No mesmo sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. ART. 183 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS. CINCO ANOS. ÂNIMUS DOMNI. AUSÊNCIA DE OUTRO BEM REGISTRADO EM NOME DO POSSUIDOR. POSSE JUSTA. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO EM RAZÃO DA LIQUIDAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. I. Nos termos da Carta Magna, a quele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. II. O art. 18 da Lei 6.024/74 dispõe que a decretação da liquidação extrajudicial tem o condão de interromper a prescrição relativa a obrigações de responsabilidade da instituição e não os casos de prescrição aquisitiva. III. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150262391, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA MÉRITO USUCAPIÃO URBANA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL LEI 6.024/74 POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO SISTEMA DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL - IMÓVEL QUE NÃO POSSUI CARÁTER DE BEM PÚBLICO ABANDONO DO IMÓVEL APÓS ADJUDICAÇÃO DO BEM POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA - REQUISITOS PREENCHIDOS ANIMUS DOMINI DEVIDAMENTE DEMONSTRADO INTERVERSÃO DA POSSE RECURSO IMPROVIDO. 1. Preliminar de inovação recursal: tratando-se de matéria de ordem pública, a alegação de impossibilidade de usucapião de imóvel financiado pelo Sistema Financeiro Habitacional, posto que caracterizado como bem público, ainda que operada apenas em sede de apelação não configura inovação recursal e pode ser conhecida e analisada sem impedimentos nas instâncias ordinárias. Preliminar rejeitada. 2. As previsões do art.18, alínea a), da Lei 6.024/74 determinam que a suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação. Todavia, conforme entendimento já sedimentado do c. STJ, o referido dispositivo não impede o ajuizamento ou o prosseguimento das ações de conhecimento em face da instituição liquidanda. Assim, também as ações de usucapião, com evidente natureza declaratória, não encontram óbice nas estipulações do art.18, alínea a), da Lei 6.024/74. 3. Da mesma forma, a alínea e) do dispositivo legal, ao determinar a interrupção da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade da instituição liquidanda, tem por escopo resguardar eventuais direitos de seus credores de exigirem a obrigação devida pela empresa, enquanto se processa a liquidação extrajudicial. Desse modo, não se inclui nessa interrupção a prescrição aquisitiva, dada a sua natureza diversa, decorrente do reconhecimento de uma situação de fato, e portanto, já existente. Possibilidade de usucapião de imóvel de instituição em regime de liquidação extrajudicial. Precedentes deste e. TJ/ES. 4. Muito embora a Caixa Econômica Federal tenha atuado como interveniente no contrato, o imóvel em questão não lhe pertence e não constitui parte de seu patrimônio, sendo certo que o bem foi adjudicado ao banco apelante no ano de 1999, conforme por ele próprio reiteradamente afirmado e comprovado pelas anotações na matrícula do imóvel. 5. Tratando-se de propriedade particular do banco apelante, e não bem público ou a ele equiparado, não há que se falar em impossibilidade de usucapião pelo simples fato de ter a Caixa Econômica participado do contrato na qualidade de interveniente pelo Sistema Financeiro de Habitação. 6.Os apelados residem no imóvel, exercendo sobre ele posse ininterrupta, desde o ano de 2004. Não obstante a obtenção da adjudicação do imóvel pelo banco em 1999, não logrou a instituição financeira a comprovação de qualquer tentativa de recuperação da posse sobre o bem até o ano de 2014, quando pretendeu a realização de um leilão. 7. O art.1203 do Código Civil estabelece uma presunção apenas relativa da manutenção do caráter com que foi adquirida a posse, sendo possível prova em contrário. Assim, ainda que inicialmente precária, a posse dos apelados pode transmutar-se, como no caso sob exame, ante a completa e duradoura inércia do banco proprietário, em tudo complacente com a situação de fato do imóvel. Opera-se, assim, a dita interversão da posse, que passa a obter caráter ad usucapionem, em perfeita consonância, frise-se, com a ideia de função social da propriedade, tão cara à Constituição Federal e prevista em seu art.5º, inciso XXIII. 8. Preenchidos os requisitos previstos no art.1.240 do Código Civil e art.183 da Constituição para a usucapião urbana, não há que se falar em reforma da sentença do juízo de piso. 9. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048150121696, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 18/11/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL - USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO BEM ADJUDICADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESÍDIA DO PROPRIETÁRIO EM EXERCER AS FACULDADES INERENTE AO DIREITO DE PROPRIEDADE IMÓVEL DE ATÉ 250 METROS QUADRADOS - POSSE ININTERRUPTA POR MAIS DE 5 ANOS DO POSSUIDOR REQUISITOS PARA USUCAPIÃO COMPROVADOS BANCO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDIAL - NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 A aquisição da propriedade por prescrição aquisitiva, nesse caso, visa, em última análise, ao favorecimento do possuidor que, durante longo período, ocupou o imóvel e deu a ele função social e econômica mais relevante do que o próprio titular da propriedade. 2 A usucapião especial urbano exige, para ver-se configurada, imóvel em área urbano de até 250m2 , a posse ininterrupta por lapso de tempo e sem oposição e animus domini , independentemente de boa fé ou justo título, segundo os requisitos assentados no artigo 1.238 do CC. 3 As provas desenvolvidas nos autos dão conta que, embora o banco tenha a titularidade da propriedade desde 1999, os autores coabitam o imóvel desde intentado contrato de compra da propriedade firmado entre os litigantes, tendo lá fixado sua moradia habitual, inclusive com recolhimento de tributo, qual seja o IPTU, aliado as contas de água e energia pagas dentre 1998 a 2014, exercendo, assim, a posse com animus domini que perdura até os dias de hoje, há mais de 20 anos, satisfazendo o requisito temporal previsto pelo dispositivo constitucional citado. 4 - Não se passa despercebido que, o banco apelante entre a adjudicação do imóvel (09/12/1999) e a comunicação enviada aos autores informando que o bem seria levado a leilão em 2014, como forma de consolidar a propriedade sob sua titularidade, permaneceu desidioso por aproximadamente 15 anos em relação à propriedade, ao passo que os apelados, ao revés, conferiram função social à posse ao residir no local com a família, de modo que prazo necessário para configuração da prescrição aquisitiva já havia se cumprido. 5 A leitura do artigo 18, letra e, da Lei 6.024/74, dispõe que a liquidação extrajudicial produzirá a interrupção da prescrição referente às obrigações de responsabilidade da instituição, ou seja, a rigor, a indisponibilidade dos bens da entidade liquidanda é atribuída apenas aos devedores, tratando-se de prescrição extintiva, nada dizendo acerca da prescrição aquisitiva, que fica afastada de tal efeito, seja pela ausência de previsão legal nesse sentido. 6 - A modalidade específica de usucapião em análise integra política urbana constitucionalmente estabelecida, visando promover a regularização da moradia de uma parcela específica da população, promovendo o direito de propriedade de possuidores e atribuindo função social a imóveis urbanos abandonados, art. 5º, XXII da CF. 7 Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação, 048140232025, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/08/2019, Data da Publicação no Diário: 05/09/2019)

Portanto, tendo em vista que a recorrida exerceu, com ânimo de dona, a posse mansa e pacífica do imóvel desde o ano de 1994, estabelecendo nele sua moradia habitual, restaram preenchidos os requisitos previstos no art. 1.240 do CC.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Deixo de majorar a verba honorária na forma prevista no art. 85, § 11, do CPC, em razão de sua fixação no percentual máximo previsto no § 2º, do referido dispositivo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 26.09.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.